Tribunal: TJMT
Processo: 1064911-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064911-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE MOREIRA - CPF: 782.132.581-34 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AZÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DASCONSIDERAÇÃO DE MORA. PEDIDO E RECURSO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário firmada em 19/03/2021, no valor de R$ 35.178,22, garantida por alienação fiduciária de veículo. Alegações de cláusulas abusivas, juros excessivos, capitalização indevida, tarifas não contratadas, imposição de seguro e ausência de mora.

2.

Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais e das cobranças impugnadas. Apelo da autora buscando reforma da sentença. Contrarrazões sustentando a legalidade da contratação e a inexistência de abusividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (iii) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) saber se houve capitalização de juros sem previsão contratual válida; (v) saber se houve cobrança indevida de tarifas, de seguro e se está configurada mora contratual ou danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Mantida a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova idônea do banco. Contratação de financiamento não demonstra capacidade para arcar com despesas processuais.

5.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente, conforme o art. 355, I, do CPC, e a jurisprudência do STJ.

6.

A taxa de juros contratada (1,67% a.m. / 21,98% a.a.) está abaixo da média de mercado (1,91% a.m.) divulgada pelo BACEN à época, inexistindo abusividade.

7.

A capitalização mensal está expressamente pactuada no contrato e autorizada pela jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

8.

As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato foram comprovadas por documentos que demonstram a efetiva prestação dos serviços. Valores não se mostram excessivos.

9.

O seguro prestamista foi contratado mediante proposta de adesão apartada e assinada, sem comprovação de imposição pelo banco. Ausente venda casada.

10.

Não demonstrada de forma inequívoca a falha exclusiva do banco no sistema de pagamento. Inviável afastar a mora. Procedência da ação de busca e apreensão em outro feito judicial corrobora a mora.

11.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, tampouco ato ilícito do banco, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito e a prova documental for suficiente. 2. Os juros remuneratórios pactuados dentro ou abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central não são considerados abusivos. 3. É válida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ. 4. A cobrança de tarifas e seguro em contrato bancário é lícita se demonstrada a prestação do serviço e a voluntariedade na adesão. 5. A falha técnica não comprovada de forma inequívoca não descaracteriza a mora contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 2o e 99, § 3o; CC, art. 421; CDC, arts. 6o, incs. V e VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382, 380, 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo 958 e 972; TJMT, AC 1007092-54.2022.811.0003, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANE MOREIRA
, em face de sentença prolatada pela MM Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
da
3o Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
,

movida em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Inconformado, a Autora interpôs recurso de apelação arguindo
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil que havia requerido.

No
mérito
, renovou as teses iniciais de abusividade da taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização sob a Tabela
Price
, invalidade das tarifas de avaliação e registro, e da imposição do seguro, além da existência de dano moral em razão da indevida negativação e da alienação do bem objeto da garantia fiduciária. (ID. 335449861)

O banco apresentou
contrarrazões
, sustentando, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o
desprovimento
, defendendo a regularidade do julgamento antecipado da lide, da capitalização dos juros, da taxa pactuada, das tarifas administrativas e do seguro, além da ausência de dano moral indenizável. (ID. 335449864)

A parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A apelante alega
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide
sem a realização de perícia contábil, que seria essencial para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais.

O
art. 370 do CPC
confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o
art. 355, I,
do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2201511 SC 2022/0276930-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da legalidade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal. Tais questões são predominantemente de direito e podem ser resolvidas mediante análise documental, notadamente do contrato firmado entre as partes e dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, o que pode ser realizado sem necessidade de perícia técnica.

Ademais, a verificação da existência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros também prescinde de prova pericial, bastando a análise do instrumento contratual.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
ELIANE MOREIRA
propôs a
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada

em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A
, alegando que firmou
Cédula de Crédito Bancário n.o 38306134-8
, em 19/03/2021, no valor de R$ 35.178,22 (trinta e cinco mil cento e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 60 parcelas fixas mensais de R$ 941,06. O contrato previa alienação fiduciária sobre o veículo
VW Volkswagen VOYAGE 1.6, ano de fabricação 2018, placas OCU-2830
.

Afirmou que, embora tenha adimplido regularmente o contrato, inclusive com antecipações, foi surpreendida com a
ajuizamento de ação de busca e apreensão
, sob a alegação de inadimplência inexistente. Alega, ainda, a existência de
cláusulas abusivas
, tais como
capitalização de juros
sob a Tabela
Price
, cobrança indevida de
tarifas administrativas
e imposição de
seguro prestamista
, requerendo, com base no CDC, a revisão contratual, a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

“(...) Dos Juros Remuneratórios

A autora alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,67% ao mês e 21,98% ao ano) é abusiva por ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (março de 2021), que, segundo seu próprio laudo (ID 200325190), era de 1,58% ao mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 27), estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Ademais, a Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No caso concreto, a taxa contratada (1,67% a.m.) supera a taxa média de mercado (1,58% a.m.) em percentual ínfimo, que não configura a discrepância substancial exigida pela jurisprudência para justificar a intervenção judicial no contrato. A taxa média serve como um parâmetro, e não como um teto inflexível, sendo natural que as taxas praticadas pelas instituições financeiras variem de acordo com a análise de risco de cada operação.

Portanto, não vislumbro a alegada abusividade, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios tal como pactuada.

Da Capitalização de Juros

A parte autora insurge-se contra a utilização da Tabela Price, alegando que tal metodologia implica capitalização de juros (anatocismo) sem previsão contratual expressa.

A alegação não se sustenta. A Cédula de Crédito Bancário (ID 204894029) foi firmada em 19 de março de 2021, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como MP no 2.170-36/2001), que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.

No instrumento contratual, a pactuação da capitalização é evidente. Primeiramente, a cláusula 7 ("Promessa de Pagamento") estabelece que o valor total financiado será acrescido de "juros remuneratórios capitalizados diariamente". Em segundo lugar, a taxa de juros anual (21,98%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,67% x 12 = 20,04%), o que, por si só, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula 541 do STJ e do Tema Repetitivo 246.

Assim, havendo previsão contratual clara e em conformidade com a jurisprudência consolidada, a cobrança de juros capitalizados é legítima.

Das Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato

A autora questiona a legalidade da cobrança da "Tarifa de Avaliação de Bens" (R$ 570,00) e da despesa com "Registro de Contrato" (R$ 316,00).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), pacificou o entendimento de que a validade da cobrança de tais rubricas está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

No caso dos autos, o réu demonstrou a efetiva prestação dos serviços. A avaliação do bem, um veículo usado, foi comprovada pela juntada do "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 204894031), que detalha a pesquisa de pendências administrativas e judiciais. O registro do contrato, por sua vez, é comprovado pelos extratos do Sistema Nacional de Gravames (IDs 204894033 e 204894034), que atestam a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, formalidade essencial para a constituição da garantia.

Não havendo alegação ou comprovação de que os valores cobrados são excessivos ou desproporcionais aos praticados no mercado, e estando demonstrada a contraprestação dos serviços, as cobranças são lícitas.

Do Seguro de Proteção Financeira

A autora alega que a cobrança do "Seguro Proteção Financeira", no valor de R$ 1.661,16, configurou venda casada, prática vedada pelo CDC.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972, estabeleceu que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A abusividade reside na imposição, e não na oferta do serviço.

Na hipótese, o réu juntou aos autos a "Proposta de Adeso SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA" (integrante do ID 204894029), documento apartado da cédula de crédito, devidamente assinado pela autora. A existência de um termo de adesão específico para o seguro demonstra que a contratação foi facultativa, permitindo à consumidora manifestar sua vontade de forma autônoma. Não há nos autos qualquer indício de que a concessão do financiamento estivesse condicionada à aquisição do seguro.

Dessa forma, comprovada a opção da consumidora pela contratação, não há que se falar em venda casada ou em qualquer ilegalidade na cobrança.

Da Repetição do Indébito e do Dano Moral

Reconhecida a legalidade de todas as cláusulas e encargos contratuais questionados pela autora, conclui-se que não houve qualquer cobrança indevida por parte da instituição financeira. Por conseguinte, são improcedentes os pedidos de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Da mesma forma, improcede o pleito de indenização por danos morais. O dever de indenizar pressupõe a prática de um ato ilícito, o que não ocorreu. O ajuizamento da ação de busca e apreensão (Processo no 1006509-47.2025.8.11.0041) decorreu do inadimplemento contratual da autora, constituindo exercício regular de um direito do credor.

Ressalta-se que a referida ação de busca e apreensão foi julgada procedente, com a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira, conforme sentença juntada aos autos (ID 204894038). Tal decisão judicial corrobora a legitimidade da conduta do réu, afastando a alegação de cobrança vexatória ou ajuizamento de ação infundada que pudesse caracterizar abalo moral. A alienação do bem, por sua vez, é uma consequência legal da consolidação da propriedade, não configurando, por si só, ato ilícito.

Posto isto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. (...)”
(ID. 335449859)

Pois bem.

Inicialmente, o apelado se insurge, em suas contrarrazões, acerca da concessão do benefício, alegando que a contratação de financiamento demonstraria capacidade financeira da autora.

Ocorre que a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Para afastar tal presunção, caberia ao impugnante trazer aos autos elementos concretos que demonstrassem a capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera contratação de financiamento para aquisição de veículo não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente considerando que a autora comprovou nos autos sua condição de camareira, com renda mensal de R$ 1.976,22, valor que, notoriamente, não permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Portanto,
MANTENHO
a gratuidade de justiça concedida à apelante.

Quanto ao recurso da apelante, a controvérsia recursal posta à apreciação se volta à verificação da
regularidade das cláusulas pactuadas em contrato de financiamento bancário com garantia fiduciária
, firmado entre a parte apelante e a instituição financeira recorrida, à luz das normas consumeristas e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, necessário consignar que a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

No primeiro ponto, afirma que a taxa utilizada no contrato está acima da média do mercado, configurando-se em taxa abusiva.

Pois bem, conforme dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Dito isso, em consulta ao site do Banco Central, constato que a taxa média do mercado dos juros para a operação em tela, à época da celebração do contrato (03/2021), era de 1,91% ao mês e 86,40 ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), enquanto no contrato foi estipulada a taxa de 1,67% ao mês e 21,98 ao ano de juros remuneratórios.

Dessa forma, a taxa está dentro da média fixada à época da contratação e, portanto,
não há motivos para considerá-la abusiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. (TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Portanto, não havendo demonstração cabal de abusividade na taxa de juros pactuada, deve ser mantida a taxa contratualmente estabelecida.

A apelante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros, alegando ausência de pactuação expressa e clara no contrato.

No entanto, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de capitalização de juros, conforme as Súmulas 539 e 541. Vejamos:

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em comento, a
Cédula de Crédito Bancário”,
juntada em ID. 335449382, prevê expressamente a capitalização mensal dos juros na cláusula 7. Vejamos:

Portanto, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros praticada no contrato, uma vez que expressamente pactuada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Questiona a legalidade da cobrança da
“Tarifa de Avaliação de Bens”
(R$ 570,00) e da despesa com
“Registro de Contrato”
(R$ 316,00), alegando ausência de efetiva prestação dos serviços e onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
Repetitivo 958
, pacificou o entendimento de que a validade da cobrança de tais rubricas está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

No caso dos autos, o banco apelado demonstrou a efetiva prestação dos serviços. Quanto à
avaliação do bem
, foi juntado aos autos o “Termo de Avaliação de Veículo” (ID 335449395), que detalha a pesquisa de pendências administrativas e judiciais relacionadas ao veículo financiado. Embora a apelante alegue que tal documento seria mera consulta de débitos, sem inspeção física do veículo, é importante ressaltar que a avaliação de um veículo usado para fins de financiamento não se limita à vistoria física, abrangendo também a verificação de sua regularidade documental e a inexistência de restrições que possam comprometer a garantia.

Quanto ao
registro do contrato
, os extratos do Sistema Nacional de Gravames (IDs 335449396 e 335449397) comprovam a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, formalidade essencial para a constituição da garantia. A alegação de que o banco não comprovou o valor efetivamente pago ao órgão registrador não é suficiente para invalidar a cobrança, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e o valor cobrado não se mostra manifestamente desproporcional aos praticados no mercado.

Não havendo demonstração de que os valores cobrados são excessivos ou desproporcionais aos praticados no mercado, e estando comprovada a contraprestação dos serviços, as cobranças são
lícitas.

Volta-se contra a cobrança do
“Seguro Proteção Financeira”,
no valor de R$ 1.661,16, alegando que configurou venda casada, prática vedada pelo CDC.

O STJ, através do tema repetitivo 972, estabeleceu que
“o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”.
A abusividade reside na imposição, e não na oferta do serviço.

Na hipótese, o banco apelado juntou aos autos a
“Proposta de Adesão SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA”
(ID 335449394 – fls. 8/9), documento apartado da cédula de crédito, devidamente assinado pela autora. A existência de um termo de adesão específico para o seguro demonstra que a contratação foi
facultativa
, permitindo à consumidora manifestar sua vontade de forma autônoma.

Não há nos autos qualquer indício concreto de que a concessão do financiamento estivesse condicionada à aquisição do seguro. A mera alegação de que se trata de contrato de adesão com consumidora hipossuficiente não é suficiente para caracterizar a venda casada, sendo necessária a demonstração efetiva da imposição do produto como condição para a concessão do crédito.

Dessa forma, comprovada a opção da consumidora pela contratação, não há que se falar em venda casada ou em qualquer ilegalidade na cobrança.

Quanto a alegada mora contratual, a qual deveria ser afastada em razão de falha no sistema de pagamento do banco, que teria impossibilitado a quitação do débito. Para comprovar tal alegação, juntou com a impugnação à contestação imagem demonstrando mensagem de erro no sistema do banco
(“Não foi possível consultar os cálculos de desconto e juros deste boleto”
).

A questão merece análise cuidadosa. De fato, a imagem juntada pela apelante indica a ocorrência de falha no sistema do banco que poderia, em tese, ter impossibilitado o pagamento da parcela. Contudo, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar que a autora efetivamente tentou realizar o pagamento e foi impedida por falha exclusivamente imputável ao banco.

Isso porque não há nos autos elementos que demonstrem a data exata em que ocorreu a tentativa de pagamento, se tal tentativa foi realizada dentro do prazo de vencimento da parcela, se a autora buscou meios alternativos para efetuar o pagamento (como atendimento presencial em agência bancária) ou se comunicou o problema ao banco para solução.

Ademais, a ação de busca e apreensão (Processo no 1006509-47.2025.8.11.0041) foi julgada procedente, com a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira, conforme sentença juntada aos autos (ID 335449399), o que indica que a mora foi devidamente caracterizada naquele processo.

Importante ressaltar que, para a descaracterização da mora, seria necessário demonstrar de forma inequívoca que o inadimplemento decorreu exclusivamente de falha imputável ao credor, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, não tendo sido demonstrada de forma robusta a impossibilidade de pagamento por falha exclusiva do sistema do banco, nem comprovada a existência de abusividades contratuais capazes de descaracterizar a mora, não há como afastar a legitimidade da busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário

Por fim, inexistindo abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em condenação em danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELIANE MOREIRA
, para manter integralmente a sentença proferida.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026